Tribunal: TJSP
Processo: 1053068-58.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-SAÚDE INDEFERIDA. Não comparecimento à perícia administrativa. Laudo pericial judicial inconclusivo. Conjunto probatório que não comprova a incapacidade laborativa alegada pela autora.
GRATIFICAÇÃO GERAL. Lei do Magistério que estabelece o recebimento de vencimentos integrais pelo período em que perdurar o afastamento. Vantagem de

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-SAÚDE INDEFERIDA. Não comparecimento à perícia administrativa. Laudo pericial judicial inconclusivo. Conjunto probatório que não comprova a incapacidade laborativa alegada pela autora.
GRATIFICAÇÃO GERAL. Lei do Magistério que estabelece o recebimento de vencimentos integrais pelo período em que perdurar o afastamento. Vantagem de caráter genérico.
Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053068-58.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ANA MARIA LIMA DE SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
2
Voto n° 13104
Apelação n° 1053068-58.2015.8.26.0053
Apelantes e reciprocamente apelados: Ana Maria Lima de Santiago e
Estado de São Paulo
Origem: 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Sergio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
LICENÇA-SAÚDE
INDEFERIDA.
Não
comparecimento
à
perícia
administrativa. Laudo pericial judicial inconclusivo.
Conjunto
probatório
que
não
comprova
a
incapacidade laborativa alegada pela autora.
GRATIFICAÇÃO GERAL. Lei do Magistério que
estabelece o recebimento de vencimentos integrais pelo
período em que perdurar o afastamento. Vantagem de
caráter genérico.
Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos não providos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Ana Maria Lima de Santiago, ocupante do cargo de Professor de Educação
Básica II, em face do Estado de São Paulo, via da qual busca: (i) a
nulidade do ato que indeferiu a licença para tratamento de saúde referente
ao período de 20/03/2015 a 19/04/2015, com a regularização do registro de
frequência e de sua vida funcional; e (ii) o pagamento dos vencimentos
correspondentes ao período regularizado, inclusive da Gratificação Geral.
A r. sentença a fls. 142/144, ao afastar o pedido
concessão da licença para tratamento de saúde, julgou parcialmente
procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento da Gratificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
3
Geral referente a todo e qualquer período de afastamento para tratamento
de saúde, desde o ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária
pelo IPCA-E, a contar do vencimento de cada parcela mensal não paga, e
de juros de mora pelo índices da caderneta de poupança a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento das custas e despesas, mediante rateio, e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado
pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da demanda, com a repartição em partes
iguais aos patronos, com observação da isenção da ré em relação às custas
e da assistência judiciária concedida a autora.
Em suas razões a fls.154/158, a demandante alega que
o laudo pericial é inconclusivo e contraditório em relação ao conjunto
probatório colacionado à petição inicial, e, diante da incerteza, o expert
judicial deveria ter requerido complementação documental, com a
indicação de quais exames seriam necessários para o deslinde. Argui,
ainda, que o juiz não está vinculado às provas produzidas, mesmo que
sejam elaboradas por pessoa de sua confiança. Pugna pelo provimento do
recurso, com o acolhimento do pedido exordial.
Por sua vez, o Estado de São Paulo argui, em razões a
fls. 163/177, em síntese, que: (i) a autora não compareceu a nenhuma das
perícias médicas agendadas (designações para 31/03/2015 e 16/06/2015),
necessárias para a eventual concessão da licença para tratamento de saúde;
e (ii) no caso de indeferimento da licença e da ausência do desempenho da
função, o servidor não fará jus ao recebimento dos vencimentos, de acordo
com o art. 110 do Estatuto dos Funcionários Públicos. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
4
pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária até
25/03/2015, e após, pelo IPCA-E, em observância ao quanto decidido na
ADI n. 4.357.
Sem apresentação das contrarrazões pelas partes,
conforme certidão de fls. 182.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os
recursos devem ser conhecidos, mas não merecem provimento.
Na origem, a autora, Ana Maria Lima de Santiago,
ingressou com ação de procedimento comum pleiteando: (i) a anulação do
ato administrativo que indeferiu a licença para tratamento de saúde pelo
período de 20/03/2015 a 19/04/2015 e a regularização do registro de
frequência; e (ii) o pagamento dos vencimentos correspondentes ao
período regularizado, inclusive da Gratificação Geral.
Em primeira instância, a sentença de fls. 142/143
julgou parcialmente procedente para reconhecer apenas o direito da autora
em receber a Gratificação Geral referente a todo e qualquer período de
afastamento para tratamento de saúde, e afastou o pedido de licença em
decorrência da conclusão exposta no laudo pericial IMESC de fls. 128/132.
Pois bem.
A concessão de licença para tratamento de saúde não é
ato discricionário da Administração, sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade. Uma vez atendidos os requisitos previstos em lei, o servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
5
público faz jus à licença médica, tratando-se, portanto, de ato vinculado.
Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia e
objetiva tipificação legal do único possível comportamento da
Administração em face de situação igualmente prevista em
termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-
los, não interfere com apreciação subjetiva alguma. (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 21
ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 410)
Nesse sentido, o Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado (Lei Estadual n. 10.261/68) estabelece:
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida
licença até o máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou
remuneração.
§ 1o - Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário será
submetido à inspeção médica e aposentado, desde que
verificada a sua invalidez, permitindo-se o licenciamento além
desse prazo, quando não se justificar a aposentadoria.
§ 2o - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que
cessados os motivos determinantes da aposentadoria.
Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - “ex officio”.
§ 1o - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial, quando a
análise
documental
for
suficiente
para
comprovar
a
incapacidade laboral, observado o estabelecido em decreto.
§ 2o - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo
será concedida por decisão do órgão oficial:
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o
determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica
de que trata o “caput” deste artigo em caso de licença para
tratamento de saúde de curta duração, conforme estabelecido
em decreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
6
O Decreto no 29.180/88, a seu turno, estabelece que a
inspeção médica oficial será realizada pelo Departamento de Perícia
Médicas DPME, ato esse indispensável para a concessão da licença para
tratamento de saúde, a seguir:
Artigo 5° - O DPME terá por atribuições:
(...)
III - realizar perícias médicas nos funcionários e servidores
civis para fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao
funcionário ou servidor acidentado no exercício de suas
atribuições ou atacado de moléstia profissional, licença á
funcionária
ou
servidora
gestante,
readaptação,
para
reassunção do exercício e cessação da readaptação, bem como
na pessoa da família quando de licença por motivo de doença
em pessoa da família, proferindo a decisão final;
(...)
Artigo 22. A licença para tratamento de saúde dependerá de
perícia médica, realizada no D.P.M.E. ou nas unidades
indicadas nos termos do artigo 7o deste decreto, e poderá ser
concedida:
I - ex officio;
II - a pedido do funcionário ou servidor.
Não
restam
dúvidas,
portanto,
de
que
o
reconhecimento do direito à licença médica depende da prévia inspeção
médica realizada pelo Estado ou, nos casos de dispensa desta, da análise
documental para a comprovação da incapacidade laboral.
Havendo justificativa para a ausência à perícia, por
óbvio o servidor não pode ser prejudicado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR ESTADUAL Servidor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
7
pretende o reconhecimento de período de licença-saúde e
restituição de vencimentos retidos
Não comparecimento
justificado à perícia Autor que demonstrou nos autos sua
incapacidade laboral na data da perícia Laudo pericial que
também concluiu pela incapacidade para o trabalho no
período postulado - Correção monetária
IPCA
Juros
moratórios Lei 11.960/09 - Sentença de procedência mantida

Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
n.
1008072-15.2017.8.26.0405, Relatora Desembargadora Maria
Laura Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 17/04/2020,
g.n.)
No caso em tela, a Administração acolheu a
justificativa apresentada para a ausência ao exame designado para
31/03/2015), relativamente ao qual, alegou a autora que não pôde
comparecer ao exame por estar com o pé imobilizado. Designada nova
data (16/06/2015), a autora de novo não compareceu, agora alegando que
“acabou não vendo” a respectiva publicação (fls. 26/27).
A toda evidência, essa nova justificativa não merece
ser acolhida, pois baseada exclusivamente na negligência da servidora em
acompanhar o seu processo.
Ademais, realizou-se perícia judicial (fls. 128/132),
que resultou inconclusiva, por deficiência da documentação médica
contemporânea ao acidente, e impossibilidade de apurar o estado clínico e
o grau de incapacidade laboral da autora na época do afastamento, a
despeito de existir atestado médico de afastamento para o período alegado.
O perito, diante do acervo probatório apresentado,
consignou que a autora possui histórico de trauma no pé esquerdo em
12/03/15, e que recebeu atendimento médico e foi medicado e imobilizado
(sem documentos nos autos). [a autora] Relata que posteriormente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
8
encaminhada para especialista para avaliação (sem documentos nos
autos) e solicitado ressonância magnética (apresentado exames) foi
afastado do trabalho (atestado fl. 28), porém não compareceu na perícia
de DPME (fl. 8) por dificuldade de locomoção.
Continuando, o expert afirmou que, no exame físico
pericial por ele realizado, o pé esquerdo não apresenta alterações e, de
acordo com os exames apresentados, há a presença de sinais sugestivos de
fratura em 12/03/15, porém, não confirmada em ressonância magnética
posterior, elaborada no dia 27/03/2015, concluindo, ao final, que:
Não foi possível determinar as circunstâncias do trauma
relatado e suas consequências devido à falha de documentos
nos autos.
Não é possível em perícia atual determinar o estado clínico e o
grau de incapacidade laboral na época do afastamento, sendo
que, observamos atestado médico de afastamento para o
período alegado.
No momento não observamos incapacidade para suas
atividades habituais nem para as atividades autonômicas.
Oportunizados o contraditório e a ampla defesa, as
partes,
devidamente
intimadas,
não
apresentaram
nenhum
fato
desmerecedor à conclusão do expert, sem apresentação de manifestação da
autora, restando silente.
O pedido de complementação de exames não pode ser
atendido, por inexistência de sua realização, ao tempo dos fatos, e ausência
de patologia atual a ser constatada.
A ausência de exames de imagens conclusivos,
somada ao não comparecimento da autora à perícia designada, compõe
quadro desfavorável à autora, desmerecendo sua versão de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
9
para o trabalho, no período questionado, levando à rejeição de seu pedido.
Nesse sentido:
Ação de rito ordinário movida por
Professor de Educação Básica II, buscando anular ato
administrativo que indeferiu seu pedido de licença para
tratamento de saúde no período compreendido entre 25.06.2013
a 19.10.2014. Sentença de improcedência. Recurso do autor
buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Laudo
pericial inconclusivo quanto à capacidade laborativa do autor,
no período referido. Sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido.
(Apelação
Cível
n.
1000609-11.2017.8.26.0053,
Relator
Desembargador Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2020)
DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO DA
AUTORA

PRETENSÃO
À
REGULARIZAÇÃO
DOS
PERÍODOS
DE
AFASTAMENTO
DO
TRABALHO
E
ANOTAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANUTENÇÃO Ausência de prova da
alegada necessidade de afastamento do trabalho no período
controvertido Perícia judicial inconclusiva Fato constitutivo
do direito da autora não comprovado Sentença mantida
Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
n.
1006150-59.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Antonio Tadeu Ottoni, 13a Câmara de Direito
Público, j. 11/09/2019)
No que tange à Gratificação Geral, é certo que não
poderia mesmo ser descontada durante o período de afastamento.
Dispõe o art. 191 da Lei Estadual n. 10.261/68, que ao
funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado para o
exercício do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão
médico oficial até o máximo de 04 (quatro) anos, com vencimento ou
remuneração.
Por seu turno, a Lei do Magistério estabelece em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
10
art. 91, parágrafo único, que as horas-aula e horas-atividade que o
docente deixar de prestar, em virtude de licença concedida para
tratamento de saúde, considerar-se-ão exercidas para fins de pagamento
e, para os efeitos de incorporação aos cálculos dos proventos.
Portanto, durante o período em que o servidor encontra-
se em licença para tratamento de saúde, deve continuar recebendo seus
vencimentos.
Ademais, referida gratificação é verba de caráter
genérico e que foi expressamente incorporada aos vencimentos, nos termos
do art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 1.143/11.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

Licenças-saúde
indeferidas pela administração Laudo pericial que constatou
a incapacidade da autora laborar em virtude de doença
somente no período de 25/07/2013 a 23/10/2013 Direito à
licença-saúde reconhecido apenas no período constatado no
laudo pericial, afastados os demais períodos pleiteados

Pagamento da "Gratificação Geral", instituída pela LCE no
901/01, durante o gozo de licença-saúde
Possibilidade
Vantagem de caráter geral Recurso de apelação da FESP não
provido e recurso de apelação da autora provido em parte.
(Apelação
n.
1015973-91.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de
Direito Público, j. 26/07/2018)
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
PROFESSORA.
1.
LICENÇA
SAÚDE.
AFASTAMENTO. Períodos compreendidos entre 09.05.2010 A
13.05.2010;
07.04.2012
A
09.10.2012;
19.12.2012
A
21.02.2013; 21.08.2013 A 06.02.2014; 09.03.2014 A 02.06.2014
e 10.08.2014 para frente, em que a apelante sustenta que
apresentava quadro clínico desfavorável. Incapacidade para o
exercício das funções não comprovadas nos autos. Perícia no
DPME desfavorável à apelante corroborada pelo IMESC.
Laudo realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
11
Apelante que não se desincumbiu do ônus processual de
comprovar a incapacidade para os servidos públicos nos
períodos declinados. 2. GRATIFICAÇÃO GERAL. Gratificação
de natureza genérica atribuída a todos os servidores de forma
indistinta. Hipótese em que caracterizada a incorporação aos
vencimentos, sendo devido o pagamento inclusive no período
por afastamento de licença médica. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE no
870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-
tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança e correção monetária
de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção
da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09,
respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária
segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 4.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo
Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos
até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas
condenações
atuais
que
deverão
observar
a
inconstitucionalidade. 5. Sentença de procedência mantida.
Recursos
desprovidos
(Apelação
n.
1012898-44.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo
Berthe, 5a Câmara de Direito Público, j. 26/06/2018)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
LICENÇA SAÚDE -
Professora acometida de transtorno depressivo grave Pedido
inicial voltado à concessão de licença-médica nos períodos em
que esteve afastada para tratamento médico e por incapacidade
laboral Possibilidade. MOLÉSTIA CONSTATADA - Histórico
médico e laudo pericial confirmam a moléstia incapacitante da
autora
Necessidade de afastamento por todo o período.
GRATIFICAÇÃO GERAL
Lei do Magistério estabelece o
recebimento de vencimentos integrais pelo período em que
perdurar o afastamento. Sentença de parcial procedência da
ação mantida. Recurso não provido. (Apelação/Remessa
Necessária
n.
1027765-42.2015.8.26.0053,
Relator
Desembargador Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j.
08/08/2018)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação
Básica II. Regularização de períodos de afastamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
12
trabalho para tratamento da própria saúde Prova pericial
produzida nos autos infirmou a conclusão do DPME e atestou a
necessidade do afastamento Regularização dos períodos de
licença-saúde e prontuário da autora de rigor, com o
pagamento dos valores eventualmente retidos. Gratificação
Geral (Lei Complementar 901/2001), suprimida do salário no
período em que se encontrava em licença-médica -
Inadmissibilidade. Adicional que não têm caráter eventual e
não pode ser suprimido dos vencimentos. Ação julgada
procedente em 1o grau Decisão mantida em 2a instância.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
n.
1045367-46.2015.8.26.0053, Relatora Desembargadora Isabel
Cogan, 12a Câmara de Direito Público, j. 04/07/2018)
Por fim, no que toca aos juros de mora e à correção
monetária, a sentença de fls. 142/144, igualmente, não merece reforma,
pois, por primeiro, estabeleceu o início da incidência da correção
monetária desde o vencimento de cada parcela (natureza alimentar da
dívida e princípio da restitutio in integrum) e dos juros de mora, por sua
vez, desde a citação.
Quanto aos índices, a sentença observa as decisões
proferidas pelas Cortes Superiores no Tema 810 da Repercussão Geral do
E. Supremo Tribunal Federal, e Tema 905 dos Recursos Repetitivos do C.
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, em relação aos juros determina a
aplicação dos índices da caderneta de poupança, de acordo com a Lei
11.960/09; e em relação à correção monetária determinou a utilização do
IPCA-E, conforme definido no Tema 905 vide tese fixada no item 3.1.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
13
do julgado1.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos das partes.
Mantida a sucumbência das partes na fase recursal, de
rigor a majoração dos honorários advocatícios dos patronos das partes
contrárias em 2%, em razão do trabalho adicional dos patronos de ambas
partes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
1 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053068-58.2015.8.26.0053 -Voto no 13104
14
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora